Tribunal: TJSP
Processo: 2042626-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução de título extrajudicial. Decisão agravada que os recebeu, sem suspensão da execução, porque não têm eles efeito suspensivo (art. 919 do CPC) e nem há risco de dano irreparável ou de difícil reparação caso a tutela jurisdicional pleiteada nos embargos seja totalmente concedida somente por ocasião da prolação da sentença. Inconformismo da executada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução de título extrajudicial. Decisão agravada que os recebeu, sem suspensão da execução, porque não têm eles efeito suspensivo (art. 919 do CPC) e nem há risco de dano irreparável ou de difícil reparação caso a tutela jurisdicional pleiteada nos embargos seja totalmente concedida somente por ocasião da prolação da sentença. Inconformismo da executada embargante. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Como regra, os embargos à execução não têm o condão de suspender o curso normal da execução. Excepcionalmente, cabe conferir efeito suspensivo quando houver fundamento relevante, segurança do juízo e risco de grave dano de difícil ou incerta reparação (art. 919, § 1o, CPC). No presente caso, não restou evidenciada a efetiva garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente, além de não restar demonstrado o perigo no prosseguimento da execução. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042626-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SOMA
COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, é agravado PARAFUSOS RUDGE RAMOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram o efeito
antecipatório recursal e, desde já, negaram provimento ao agravo de instrumento. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042626-05.2020.8.26.0000 -Voto no 21060
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução de título
extrajudicial. Decisão agravada que os recebeu, sem suspensão da
execução, porque não têm eles efeito suspensivo (art. 919 do CPC)
e nem há risco de dano irreparável ou de difícil reparação caso a
tutela jurisdicional pleiteada nos embargos seja totalmente
concedida somente por ocasião da prolação da sentença.
Inconformismo da executada embargante. Pretensão de reforma da
decisão. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se
dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara
julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Como
regra, os embargos à execução não têm o condão de suspender o
curso normal da execução. Excepcionalmente, cabe conferir efeito
suspensivo quando houver fundamento relevante, segurança do
juízo e risco de grave dano de difícil ou incerta reparação (art. 919,
§ 1o, CPC). No presente caso, não restou evidenciada a efetiva
garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente,
além de não restar demonstrado o perigo no prosseguimento da
execução. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência,
já julgado o agravo com a decisão recorrida ficando mantida.
Recurso não provido.
VOTO No 21060
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOMA
COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI contra a r. decisão interlocutória (fls. 220 do
processo) declarada a fls. 224 que, em embargos à execução, recebeu os
embargos, sem suspensão da execução, porque não têm efeito suspensivo
(art. 919 do CPC), nem há risco de dano irreparável ou de difícil reparação
caso a tutela jurisdicional pleiteada nos embargos seja totalmente concedida
somente por ocasião da prolação da sentença.
Irresignada, sustenta a embargante, em resumo, que foi
indeferida a suspensão do processo executivo, embora a execução já se
encontre garantida por penhora e comprovado, no feito, a possibilidade de
dano irreparável, consistente na irregular penhora de outros bens da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042626-05.2020.8.26.0000 -Voto no 21060
3
agravante, inclusive com o bloqueio de sua conta bancária e medidas típicas
tomadas e deferidas no curso da demanda executória. Alega a recorrente que
o pedido em voga pretende resguardar a função social da empresa,
preservando, assim, o seu capital e sua atividade empresarial, de modo a não
inviabilizar e comprometer seus compromissos. Nesse sentido o perigo de
dano irreparável.
Quanto à garantia, ressalta a agravante que indicou bem
de sua propriedade (fls. 213/214 do processo), em excelente estado de
conservação e com valor superior à execução e que se encontra em sua sede.
Assim, verificados os requisitos do artigo 919, § 1o do CPC, de rigor a
atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.
No que diz respeito à verossimilhança das alegações da
executada, restou demonstrada a ausência de título executivo válido a
viabilizar a via demandada. Isto porque o próprio juízo a quo, em pedido de
tutela antecipada antecedente (no 1005666-08.2018.8.26.0010), sustou os
protestos indicados pela parte agravada, bem como seus efeitos. Nesse
sentido, resta nítido o impedimento para a formação do título executivo na
duplicata sem aceite, de modo que a extinção da execução, sem julgamento
do mérito, é medida de rigor. Portanto, frente a argumentação apresentada,
viável a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, vez que
preenchidos os requisitos para tanto.
Pugna, assim, pela atribuição de efeito antecipatório
recursal e, ao final o provimento do recurso.
Fls. 13/14, com documentos de fls. 15/24, contraminuta
da parte agravada, rebatendo os argumentos da agravante.
Nos termos dos artigos 129 e 168, § 2o, do RITJSP, a
questão foi remetida diretamente ao colegiado, para apreciação da medida de
urgência requerida e, se possível, também do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042626-05.2020.8.26.0000 -Voto no 21060
4
FUNDAMENTAÇÃO:
Nega-se o efeito antecipatório recursal e, sendo possível,
julga-se a questão desde logo, destacando que a concentração de atos aqui
determinada tem como único objetivo atender ao disposto no artigo 5o,
LXXVIII da CF e artigos 1o; 4o; 6o; 80, IV e 139, II; todos estes do CPC.
O artigo 919 do Código de Processo Civil, em seu
parágrafo 1o, reza que: O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir
efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a
concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por
penhora, depósito ou caução suficientes.
Depreende-se do processo a empresa agravada ajuizou
ação de execução de título extrajudicial em face da agravante, fundada no
inadimplemento de duplicatas, no valor de R$ 19.060,34 (maio de 2019).
Pois bem, a regra é a não suspensão do processo de
execução pela apresentação de embargos à execução (art. 919, caput, CPC).
Tal suspensão da execução é uma exceção, a qual poderá ser concedida pelo
juízo, desde que presentes alguns requisitos, dentre os quais: a) a garantia do
juízo, que no caso concreto não se efetivou; e b) a demonstração do perigo de
que a continuação da execução poderá causar grave prejuízo e de difícil
reparação (aqui também não presente).
O texto legal é expresso, exigindo que os pressupostos
concorram simultaneamente, não bastando que o Juízo esteja garantido na
forma preconizada, mas também que os argumentos apresentados sejam
relevantes ou que o prosseguimento da execução manifestamente possa
causar a executada grave dano de difícil ou incerta reparação.
No presente caso, não se verificam presentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042626-05.2020.8.26.0000 -Voto no 21060
5
requisitos exigidos pelo art. 919, §1o, CPC.
A uma, porque o veículo (descrito a fls. 213/214 do
processo) ofertado como garantia do juízo, já não mais pertence à
embargante, como demonstra a agravada nos documentos juntados com sua
contraminuta (fls. 15/17 destes), os quais também instruíram a contestação
ofertada no pedido de tutela cautelar antecedente distribuído pela agravante.
Assim, não há que se falar em garantia do Juízo, que só se dá com a penhora,
depósito ou caução suficiente, como exige o dispositivo legal retro
mencionado.
A duas, porque não há perigo no prosseguimento da
execução, desde que os títulos protestados estão suspensos em decorrência
de decisão judicial proferida em ação de procedimento comum no
1005666-08.2018.8.26.0010.
Dessa forma, ausentes os requisitos para concessão do
efeito suspensivo aos embargos à execução, a r. decisão atacada deve ser
mantida.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados nas
razões e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO: Termos em que voto pela denegação do efeito
antecipatório recursal e, desde já, pelo NÃO PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)